Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), EVALDENIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.040.621-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTORNOS DA LIDE QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos obrigatoriamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou minimamente demonstrado no caso em exame, mormente considerando que o conjunto probatório inicial evidencia a existência de ligação clandestina realizada em rede de energia elétrica consentida pelo próprio consumidor, o que por si só afasta qualquer ônus da concessionária em proceder com a instalação de medidor de consumo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021271-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

EVALDENIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EVALDENIR PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1044866-72.2020.8.11.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para instalação de medidor de consumo de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em grande prejuízo do ora Agravante, com a retirada arbitrária do medidor de energia, uma vez que, mesmo com o pagamento atrasado das faturas, uma vez comprovado a situação de doença grave que enfrentava, e ainda fundamentado de que tratando de serviços essenciais não podem ser objeto de desligamento/corte, devendo ser mantido e a cobrança de débitos realizada nos termos previstos em lei”
(sic).

Ressalta que acometido de doença grave (“Síndrome de Guillain Barré”, CID G.61.0),
“restou totalmente impossibilitado de trabalhar, de cumprir com suas obrigações mensais de toda ordem, com a situação financeira deverasmente abalada, e, não teve outra saída, vindo a atrasar, também, com o pagamento das contas de energia elétrica, desde o mês de Outubro/2018, devido os motivos alhures justificados”
(sic).

Discorre que o atraso no pagamento da energia se deu desde o mês de outubro/2018; em 2019 tentou parcelar o débito junto à agravada, sem êxito; no mês de maio/2019, a empresa retirou do imóvel o medidor, e a partir de então a energia ficou ligada diretamente na rede elétrica, com desvio de entrada, mas, mesmo diante desse fato, a agravada continuou realizando cobranças pela média de consumo, os quais estão exorbitantes e fora da realidade do agravante.

Assevera que se trata de pessoa hipossuficiente, tanto que é beneficiário do auxílio emergencial proporcionado pelo Governo Federal devido à Pandemia Covid-19. De modo que depende de facilitações para efetuar o pagamento das contas de energia elétrica em atraso.

Forte nestes argumentos, requer, antecipadamente, que seja determinada a imediata instalação do medidor de energia, a fim de aferir o consumo exato do imóvel, do qual é titular – UC no. 6/227765-5. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id 61526450).

Junta documentos entre os Ids 61526451 a 61526491.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 19/10/2020, conforme decisão de Id 62468487.

A a empresa agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo da contraminuta, conforme certificado no Id 68617462.

Dispensado do recolhimento do preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme Certidão de Id 61608494.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência, em que se pretendia a imediata instalação de medidor/aferidor de consumo de energia, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Isso porque, não é possível extrair, prima facie, dos Termos de Ocorrência e Inspeção anexados no Id. 38744928, que o medidor tenha sido retirado pelos prepostos da requerida, após inspeção na unidade consumidora do autor, ou, mesmo presumindo-se tal fato, que o aparelho tenha sido retirado de forma irregular, não havendo falar-se, a princípio, em obrigação da ré de instalar o medidor.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. (...)”
– Id 38780944, PJe 1o grau.

Pois bem. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, bem como ao exame da documentação acostada aos autos, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência, mostrando-se, ao menos na fase que se encontra a ação de base, acertada a decisão agravada.

Isso porque, em que pese as razões elencadas pelo recorrente, não existem elementos que levem a concluir, de pronto, que o medidor de energia tenha sido retirado por ordem da empresa agravada ou que o aparelho tenha sido retirado de forma irregular por ela.

Além disso, como se infere dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) lavrados pela recorrida, havia clandestina ligação da residência do agravante à rede de energia elétrica, estando expressamente assentada a existência de “desvio de energia no ramal de entrada”, em duas fases (Id 61526488).

Este, aliás, o motivo da demanda movida pelo recorrente contra a concessionária: ter esta última supostamente (e ilegalmente) retirado o antigo “padrão” onde situada a residência do recorrente, além de cobrá-lo por uma dívida que entende impagável, cujos atos, longe de serem ilegais, ao que tudo indica, mostram-se inteiramente justificados. Em suma, a demanda visa transferir à ré as consequências do ato irregular, como se esta fosse responsável por ele.

Quanto ao ponto, ainda que a agravada Energisa S/A esteja submetida às disposições da Resolução Normativa no. 414, de 09 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual
“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”
, referido ato normativo é expresso em atribuir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela manutenção, adequação técnica e a segurança de suas instalações internas, sendo certo que, pela dicção dos artigos 14 e 15 da referida Resolução Normativa, o ponto de entrega da energia elétrica limita-se entre o poste da fornecedora de energia elétrica situado na via pública com o padrão de entrada/poste do particular, localizado dentro de sua propriedade.

Como consequência lógica, tem-se que este padrão de entrada é, pois, de integral responsabilidade do particular, o qual deve respeitar todos os padrões exigidos na Resolução Normativa supramencionada, os quais são constatados mediante vistoria pela empresa distribuidora competente.

Ademais, pertinente consignar que a questão posta em apreciação por este Colegiado em nada se assemelha a um típico caso de interrupção/corte ilegal do serviço público de natureza essencial.

Muito pelo contrário, posto que, além de não haver qualquer registro neste sentido, o próprio agravante reconhece a clandestinidade do ato (ligação direta em rede elétrica), tanto que, de forma expressa, consigna em sua exordial que
“num ato de arbitrariedade, retirou do imóvel o medidor de energia, salvo engano, isso ocorreu no mês maio de 2019, pois que há registro da última leitura, de 26 de abril a 28 de maio de 2019;
e partir de então, estando a energia ligada diretamente na rede elétrica, com desvio de entrada
”
(Id 38736271 – pág. 8).

Por fim, tem-se que o questionamento envolvendo a cobrança dos valores tidos por ilegais (“faturas de recuperação de consumo”), além de não ser objeto de apreciação pela magistrada de primeiro grau, ainda encontra-se intimamente ligado ao mérito da ação de base, cuja regularidade ou não depende de necessária instrução probatória.

Nesse sentido, e guardadas as particularidades dos casos, cito entendimento jurisprudencial sobre a matéria em apreço:

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA E LOTEAMENTO IRREGULAR.
Uma vez decidido pelo segundo grau não se apresentar verossímil, levando ao indeferimento de pleito de antecipação de tutela, pretensão de quem efetivou ligação clandestina de energia elétrica, implicando transferir à concessionária responsabilidades que não são dela, mas, sim, de quem efetivou o loteamento, não se apresenta aceitável que, posteriormente, o juízo, ausente fatos desautorizando tal definição, venha a determinar à distribuidora realizar dita ligação.
”
(TJ-RS – AI: 70071116180 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021